Tribunal: TJMT
Processo: 1005568-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005568-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PIRARUCU LTDA - CNPJ: 17.654.122/0001-02 (EMBARGADO), GENY POLIS - CPF: 027.393.669-73 (EMBARGANTE), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), LUIS FELIPE AREDA GUERREIRO - CPF: 008.717.891-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores, apenas para corrigir erro material constante da certidão de julgamento.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) Alegada obscuridade quanto à extensão territorial da área abrangida pela suspensão do despejo, especialmente se incluía a sede da Fazenda Terra do Sol; (ii) Suposta omissão quanto à aplicação dos incisos III, VI e IX do art. 32 do Decreto n.o 59.566/1966; (iii) Pretensão de efeitos modificativos com reexame do mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

Constatou-se que os pontos levantados foram devidamente enfrentados no voto condutor, que destacou a necessidade de dilação probatória e a pendência de produção de prova técnica, ressaltando que o inadimplemento contratual arguido não era absoluto, mas sim parcial e dependente de confirmação técnica quanto à alegada improdutividade da gleba. A decisão suspensiva foi limitada à área de 105 hectares efetivamente cultivada, incluindo a sede da propriedade. O acórdão também abordou, de forma fundamentada, a inaplicabilidade imediata do art. 32 do Decreto n.o 59.566/1966, diante da ausência de comprovação inequívoca das hipóteses legais de despejo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: 1. “Não se caracteriza obscuridade ou omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões jurídicas postas, ainda que contrarie o interesse da parte embargante.” 2.“É incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão colegiada.” 3“A reiteração abusiva e infundada de embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”4.“Para fins de prequestionamento, é suficiente que o acórdão enfrente a matéria debatida, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Geny Polis,

contra acórdão

desta e.

Terceira Câmara de Direito Privado, que acolheu parcialmente os primeiros embargos de declaração opostos pela ora embargante, exclusivamente, para sanar erro material constante da certidão de julgamento, que havia registrado equivocadamente o resultado do julgamento do agravo de instrumento como “desprovido”, quando, na verdade, fora “provido por unanimidade”, com suspensão da liminar de despejo.

Em suas razões recursais a embargante Geny Polis sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgamento do recurso, notadamente: (i) quanto à delimitação da área efetivamente abrangida pela suspensão da ordem de despejo, notadamente se tal medida alcança ou não a sede da Fazenda Terra do Sol; e (ii) quanto à extensão temporal da suspensão, se se restringe à vigência da safra agrícola 2024/2025, com desocupação obrigatória após a colheita.

Requereu expressamente a concessão de efeitos modificativos aos aclaratórios, sustentando que tais pontos são essenciais para a correta interpretação e execução do julgado, além de fundamentais para resguardar o uso, gozo e fruição da propriedade rural da embargante. Postulou, ademais, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os arts. 492 e 1.022 do CPC, art. 422 do Código Civil, art. 95 do Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/1964) e incisos III, VI e IX do art. 32 do Decreto n.o 59.566/1966.

A embargada apresentou contrarrazões no ID n. 294240392, na qual

pugna pela inadmissibilidade ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalte-se, desde logo, que os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa e aclaratória, vocacionado exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame da matéria já decidida. Por construção jurisprudencial podem ser manejados para prequestionamento da matéria debatida.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da presença de eventuais vícios no acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara, notadamente: (i) obscuridade quanto à extensão da área alcançada pela decisão de suspensão do despejo, especialmente se compreenderia ou não a sede da Fazenda Terra do Sol; e (ii) omissão quanto à análise da aplicação dos incisos III, VI e IX do art. 32 do Decreto n.o 59.566/66, regulador do Estatuto da Terra.

No caso em tela, observa-se que o acórdão embargado enfrentou com exaustividade as teses jurídicas suscitadas no agravo de instrumento, inclusive aquelas relacionadas à extensão da suspensão da liminar de despejo e à aplicação do Decreto n.o 59.566/66.

O voto condutor, de minha relatoria, foi claro ao consignar que a suspensão da ordem de despejo incidiu sobre a área de 105 hectares efetivamente cultivados pela embargada, e que, no contexto probatório então disponível, não era possível atestar de plano a inadimplência voluntária ou culposa por parte da arrendatária, diante da alegada improdutividade da maior parte da gleba arrendada.

Destacou-se, ainda, que o juízo de primeiro grau já havia reconhecido, por ocasião da decisão de saneamento (ID 270751385), a imprescindibilidade de dilação probatória, especialmente mediante produção de prova técnica pericial, a fim de dirimir as controvérsias atinentes à produtividade da terra.

Assim, evidenciou-se que a medida de suspensão da liminar de despejo se impôs em razão da complexidade fática e jurídica da controvérsia, sendo medida prudente e proporcional, diante da possibilidade de irreversibilidade da medida possessória.

Por conseguinte, inexiste obscuridade quanto à abrangência territorial da decisão. Ao contrário, está claro nos autos que a suspensão recai exclusivamente sobre a área efetivamente cultivada, incluída a sede da fazenda, conforme delimitado pela perícia técnica e notificação extrajudicial anexada aos autos. Tampouco se verifica omissão quanto à aplicação do Decreto n.o 59.566/1966.

O voto foi expresso ao afirmar que, em sede de cognição sumária, não se encontravam preenchidos os pressupostos fáticos dos incisos III, VI e IX do art. 32 do referido diploma regulamentar, haja vista a ausência de comprovação inequívoca do inadimplemento contratual e a pendência de esclarecimentos técnicos.

Veja:

(...)
Ademais, firmou-se o entendimento de que o inadimplemento contratual alegado não se revela, de plano, absoluto e incontroverso, mas sim parcial e justificado pela suposta improdutividade da maior parte da gleba, o que, se confirmado, afasta a caracterização de inadimplemento voluntário ou culposo. Com isso, restou infirmada a incidência, ao menos em sede de cognição sumária, dos incisos III, VI e IX do art. 32 do Decreto n.o 59.566/1966, por ausência de comprovação inequívoca das hipóteses autorizadoras do despejo.

O julgado, ademais, prestigiou o princípio da continuidade da atividade produtiva e da proteção possessória mínima ao arrendatário, consagrados no art. 95, I, do Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/1964).

Nesse contexto, e diante da comprovação da existência de lavoura em curso na área de 105 hectares — cuja colheita não havia ainda se ultimado à época da decisão — deliberou-se pela suspensão da ordem de despejo, assegurando-se à arrendatária o direito de colheita sobre a área cultivada, sem prejuízo do prosseguimento regular da instrução probatória”.
(...) ID n. 291850382

Assim, os embargos manejados, ao invocarem vícios inexistentes e pleitearem, na verdade, a reforma do julgado mediante rediscussão da matéria já decidida, consubstanciam sucedâneo recursal impróprio, o que não se coaduna com o regime jurídico dos aclaratórios. A proposito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. NÃO ACOLHIDO
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegada omissão, notadamente quanto à violação à coisa julgada. 4. O colegiado destacou que a sentença rescindenda contrariou expressamente o título judicial transitado em julgado, sendo legítima a sua desconstituição por meio da ação rescisória, com base na jurisprudência do STJ.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de vício no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
2. A decisão que desconstitui sentença por ofensa à coisa julgada está devidamente fundamentada quando observa a jurisprudência sobre a eficácia preclusiva do título executivo.”(
RED n.

1026479-93.2024.8.11.0000,

Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote,1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 30.06.25)

Dessa forma, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Cabe advertir à parte embargante que a reiteração abusiva e infundada de embargos de declaração, fora dos limites objetivos delineados no art. 1.022 do CPC, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do mesmo diploma legal, quando caracterizada a intenção meramente protelatória.

Quanto ao pedido de prequestionamento, salienta-se que é entendimento consolidado, inclusive no âmbito dos tribunais superiores, que não se exige a manifestação literal sobre cada dispositivo indicado pela parte, sendo suficiente que o acórdão enfrente a matéria jurídica debatida. Assim, tendo sido analisados os fundamentos de fato e de direito que sustentam a decisão colegiada, resta prejudicado o pleito de prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025